Tribunal: TJBA
Processo: 0000311-90.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000311-90.2019.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AILTON NEIVA COSTA JÚNIOR Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHO INDIRETO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustentou que o réu, em concurso com outro indivíduo, teria subtraído bens da residência da vítima e, em seguida, causado sua morte mediante golpe de faca no pescoço. O Ministério Público requereu a reforma da sentença para condenação do acusado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos comprova, para além de dúvida razoável, a autoria do crime de latrocínio atribuída ao acusado; e (ii) estabelecer se depoimentos indiretos reproduzindo informações de terceiros não identificados e não submetidos ao contraditório possuem aptidão para fundamentar decreto condenatório. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame de necrópsia e pelo laudo pericial do local do crime, que demonstram a morte violenta da vítima decorrente de lesão provocada por instrumento perfurocortante. 4. A imputação de autoria apoia-se essencialmente em informações informais atribuídas a moradores não identificados, reproduzidas em juízo por investigadores que não presenciaram os fatos, sem confirmação sob o contraditório judicial, circunstância que fragiliza a comprovação da autoria à luz do art. 155 do CPP. Ademais, a investigação não recuperou os bens subtraídos nem localizou a arma utilizada no crime, inexistindo elementos materiais que vinculem diretamente o acusado aos fatos. Some-se a isso o fato de os exames periciais não terem identificado impressões digitais do acusado no local do crime, nem revelado vestígios biológicos capazes de relacioná-lo à prática delitiva. 5. O testemunho indireto não possui força probatória suficiente para comprovar elementos do crime ou fundamentar condenação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.940.381/AL. 6. A dúvida razoável acerca da participação do acusado impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O testemunho indireto consistente na reprodução de relatos de terceiros não identificados e não submetidos ao contraditório não é suficiente, por si só, para comprovar a autoria delitiva. 2. A ausência de elementos materiais ou periciais de corroboração impede a formação de juízo condenatório seguro. 3. A persistência de dúvida razoável sobre a autoria impõe a absolvição do acusado em observância à presunção de inocência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 3º, II; CPP, arts. 155, 209, § 1º, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 16.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000311-90.2019.8.05.0072, oriundos da Comarca de Cruz das Almas, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia, e como apelado Ailton Neiva Costa Junior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA